Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705829-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA OLIVEIRA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luana Oliveira Nogueira pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, por considerar improvável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido de nomeação e posse da agravante no cargo de enfermeiro de família e comunidade venha ser julgado procedente, indeferiu pedido de tutela de urgência para lhe assegurar reserva de vaga no concurso público regido pelo Edital no 8, de 2 de março de 2018. Sustenta ter comprovado a preterição imotivada e arbitrária do Distrito Federal, uma vez que, absteve-se de convocar outros candidatos aprovados, a despeito de ter tornado sem efeito algumas nomeações. Alega, ademais, existir disponibilidade orçamentária para esse fim, conforme demonstrado pelo documento de ID no 183755426 dos autos de referência. Segundo afirma: “(...) o objetivo da ação proposta na origem não é que o Distrito Federal preencha vagas novas, mas, sim, que usufrua das vagas já existentes no órgão, ou seja, que já estavam dentro do controle orçamentário da Administração Pública, reconhecendo: i) de um lado, a existência de cargos tornados sem efeito, já dentro do cadastro de reservas; ii) do outro, a preterição com o advento de novo concurso público para preenchimento de vagas de enfermeiro generalista, para cobrir exatamente a mesma função (...)” (petição de agravo de instrumento ID no 55851704, p. 6). Requer a concessão de tutela de urgência para lhe assegurar a reserva de vaga e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a recorrente, uma vez que se avizinha o prazo final de duração do certame. Além disso, em princípio, a pretensão recursal parece se encontrar em consonância com reiterado entendimento jurisprudencial de que, convocados candidatos em número superior ao previsto no edital, tornadas sem efeito algumas nomeações, o candidato que se encontrar dentro do número de vagas passíveis de preenchimento (consideradas as vagas cujo preenchimento não veio ocorrer em razão de desistência ou desclassificação do candidato do certame) passa a ostentar direito a nomeação e posse no cargo, e não mera expectativa. Este egrégio Tribunal, em observância ao Tema 784, do excelso STF, vem decidindo nos mesmos termos da tese exposta na petição inicial e, ora, no presente agravo de instrumento (cita-se, a título de exemplo, o acórdão 1809118). Dessa forma, defiro a tutela de urgência, assegurando reserva de vaga à recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator